Tribunal: TJSP
Processo: 1031188-29.2023.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Tadeu Ottoni
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO TÍPICO – LESÃO NA PERNA DIREITA - SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO PROCESSO NOS TERMOS DO ARTIGO 924, INCISO VI DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – RECURSO DO AUTOR - Na petição inicial o obreiro aduziu que faria jus ao benefício em período diverso do que lhe foi pago administrativamente – Saber se o benefício implantado repara adequadamente (ou não) a incapacidade do segurado é o mérito

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO TÍPICO – LESÃO NA PERNA DIREITA - SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO PROCESSO NOS TERMOS DO ARTIGO 924, INCISO VI DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – RECURSO DO AUTOR - Na petição inicial o obreiro aduziu que faria jus ao benefício em período diverso do que lhe foi pago administrativamente – Saber se o benefício implantado repara adequadamente (ou não) a incapacidade do segurado é o mérito do processo - Decreto de extinção cassado – ARTIGO 1.013, § 3o, I, DO C.P.C. – Causa madura a ensejar o imediato julgamento – MÉRITO – PROVIMENTO – NEXO CAUSAL E INCAPACIDADE – Constatado pericialmente ser o obreiro portador de lesão na perna direita, reduzindo parcial e permanentemente sua capacidade laboral, e evidenciada sua relação com o acidente de trabalho, é devido o auxílio-acidente desde a primeira alta médica – Sentença reformada – Decreto de extinção cassado – Procedência decretada para conceder o auxílio-acidente – Recurso do obreiro provido.